Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-05.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BANCO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo.

2. A pretensão da autora em proteger seu direito, por meio da sub-rogação do contrato ao verdadeiro credor fiduciário, nasceu em razão da inadimplência da construtora perante o contrato de mútuo com a instituição financeira, de maneira que a inadimplente é quem deu causa ao ajuizamento da ação e deve ser condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

3. Apelação conhecida e não provida.